Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de mandado de segurança contra ato de autoridade fiscal distrital, que determinou a cobrança da diferença entre a alíquota interestadual e interna do ICMS, relativo ao fornecimento e consumo de refeições e bebidas por consumidores residentes no Distrito Federal na qualidade de hóspedes dentro do estabelecimento hoteleiro localizado em Campinas/SP.
2. O caso em estudo possui suporte fático e jurídico distinto ao que foi decidido pelo STF no ARE 665.134/MG. No caso em estudo, é incontroverso que a notificação do fisco se deveu a operações de vendas de mercadorias para consumo de refeição no próprio Hotel localizado em Campinas/SP produtos adquiridos por consumidores domiciliados no Distrito Federal, conforme, aliás, informam as notas fiscais eletrônicas emitidas pela apelante.
3. Há que se ponderar que, no presente processo, apesar de os hospedes, destinatários do bem, serem domiciliados no Distrito Federal, encontravam-se em Campinas, no Estado de São Paulo, quando houve o fornecimento e consumo da mercadoria (alimentação), não havendo que se falar em diferença de alíquotas em favor do Distrito Federal.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.